Tribunal: STF
Processo: ARE 1340661
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso II; 37, caput e incisos X e XIII; 61, § 1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; 167, inciso II; e 169 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A preliminar de ilegitimidade passiva do Município deve ser rejeitada. No caso dos autos, a autora integrava os quadros do Município quando da edição da Lei nº 2.002/94, devendo o Município figurar no polo passivo da demanda.
    A Gratificação Especial de Risco é um direito adquirido pois, apesar da supressão ocorrida em dezembro/2015, adquiriu o direito de incorporar a vantagem à sua aposentadoria de acordo com o art. 5º, § 3º, da Lei 2.202/94, tanto é que após a sua aposentação em 2016 continuou recebendo os valores normalmente.
    Com efeito, a Gratificação Especial de Risco foi instituída em 1994 e destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Rio que desempenhem suas atribuições em ações emergenciais, de risco ou de difícil acesso assim definidas em ato do Prefeito (art. 5º da Lei 2202 de 29/06/1994).
    Logo, para o recebimento atual da referida gratificação seria necessário não apenas o desempenho de atribuições em ações emergenciais, mas estar lotado em órgão que exerça hoje atividades que eram atribuídas à SMDS em 1994. A autora, desta forma, preenche o requisito, conforme sua lotação que consta às fls. 29/38.
    Desta forma, todos os requisitos estabelecidos pela Administração após a edição de Parecer que reviu a concessão da gratificação ficaram preenchidos pela autora. Como consequência, a gratificação foi incorporada aos seus proventos.
    A autora alega, ainda, que teve direito a incorporar a mencionada gratificação. Neste ponto, a Lei 2.202/1994, que a instituiu, estabelece em seu artigo 5º, parágrafo 3º:
    Art. 5º - O Poder Executivo concederá Gratificação Especial aos servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Fundo Rio que desempenhem suas atribuições em ações emergenciais, de risco ou de difícil acesso, assim definidas em ato do Prefeito
    (...)
    § 3º - No caso dos servidores estatutários, a Gratificação Especial será incorporada aos proventos da aposentadoria, desde que o servidor a tenha percebido durante cinco anos consecutivos.
    Ocorre que a justificativa dos réus em reduzir e depois descontar os valores da gratificação não encontram amparo legal.
    O Município, em sua defesa, argumentou que o TCM determinou a redução, mas não apresentou a decisão do TCM, tampouco a forma que utilizou para aplicar o percentual que entendia devido sobre base de cálculo e chegar a valor inferior ao que era pago à autora, razão pela qual se mostra arbitrária e ilegal a gratificação suprimida dos seus vencimentos/proventos.
    Note-se que mesmo que o posicionamento do TCMRJ seja no sentido de se conceder as gratificações sob uma única rubrica, no patamar de 320%, ao invés de duas rubricas, uma de 100% e outra de 220%, tal fato não implica em alteração do valor a ser recebido pela demandante, pois não foi alterada a base de cálculo, que, nos termos da lei, é o vencimento base da autora, observado o limite máximo, qual seja, o vencimento do último padrão de agente comunitário nível II.
    Até junho/2018 (fl. 64), a autora recebia, somando-se as duas rubricas separadas, o total de R$ 1.302,84, sendo R$ 468,50 à título de gratificação ENC RISCO LEI 2202 e R$ 834,34 sob a rubrica GR SIST AS Social L 3343/01.
    A partir de julho/2018 (fl. 65), a autora passou a receber R$ 1.084,64 sob a rubrica GR SIST AS Social L 3343/01, e a gratificação de risco Lei 2002 no valor de R$ 179,26, sendo também no mesmo contracheque descontada no mesmo valor, representando redução salarial de R$ 218,20.
    Ocorre que não restaram demonstrados os motivos para essa redução, primeiro porque a unificação das gratificações em uma só rubrica, com a manutenção da base de cálculo, não pode alterar seu valor, já que estamos falando de percentagem. Segundo porque a demandante já recebia as gratificações observando-se o teto estipulado em lei, não havendo que se falar em diminuição de valores.
    Deste modo, faz o jus a autora ao restabelecimento do valor da gratificação de risco, ainda que seja mantida a rubrica única (GR SIST AS SOCIAL L 3343/01), com o pagamento das diferenças vencidas, conforme planilha de fls. 24/25. 
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente